Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-67.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001810-67.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VOLMIR TASSONEIRO - CPF: 036.289.611-90 (APELANTE), DAIANA REGINA CORREA (APELADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), GLEISIANE APARECIDA BISPO (ASSISTENTE), VANUSA TASSONEIRO (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – PROVA ROBUSTA DE QUE HOUVE FREADA BRUSCA – ARTIGOS 42 E 43, II E III, DO CTB
–
CULPA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – ULTRAPASSA ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos casos de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, e a obrigação de indenizar subsistirá se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte ou que o ofensor foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

É relativa a presunção de culpa do motorista condutor do veículo que atingiu a traseira, podendo ser ilidida quando houver prova robusta de que a conduta da motorista do carro da frente foi determinante para a ocorrência do acidente, na medida em que freou bruscamente em avenida de grande circulação, sem certificar-se de riscos para outros condutores ou sinalizar com antecedência necessária, em desacordo com o disposto nos artigos 42 e 43, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Reconhecida a culpa da condutora do veículo que freou bruscamente, ela e a seguradora devem responder solidariamente pelo ressarcimento dos valores efetivamente dispendidos pelo outro condutor nos reparos do seu veículo, esta última, nos limites da Apólice contratada.

A recusa indevida de cobertura securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável, a ser suportado pela seguradora.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001810-67.2020.8.11.0015

APELANTE(S):

VOLMIR TASSONEIRO

APELADO(S):

DAIANA REGINA CORRÊA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VOLMIR TASSONEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo Apelante em face de DAIANA REGINA CORREA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados por entender que
“o abalroamento que se efetiva pela traseira, determina presunção, de índole relativa, de culpa na concretização do acidente (...) depreende-se que o autor não observou o dever de cuidado, vez que trafegava logo atrás do veículo da requerida e tinha ou deveria ter o domínio da situação, uma vez que tinha plena visão da via à sua frente”.
Ademais
,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que sendo incontroverso nos autos que a condutora do veículo da frente parou abruptamente seu veículo em razão de mal súbito em avenida de grande circulação, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente, e não do condutor do veículo que colidiu na traseira, devendo ressarcir as despesas com o reparo no automóvel, além dos danos morais pelo ocorrido.

Esclarece que apesar de estar dentro do limite de velocidade e em distância segura, não teve condições de evitar o acidente, e ressalta que
“caso o Apelante estivesse em velocidade superior ao permitido, certamente os danos causados seriam infinitamente maiores.”

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença de primeiro grau para o fim de reconhecer a responsabilidade civil das Recorridas, que devem restituir e reparar os danos experimentados pelo Apelante ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente da Apelada no evento danoso.

Isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 202353694).

As partes recorridas
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A e DAIANA REGINA CORRÊA, nas contrarrazões de id.

202133663 e id. 202133664, respectivamente, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
VOLMIR TASSONEIRO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo Apelante em face de DAIANA REGINA CORRÊA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., por entender que
“o abalroamento que se efetiva pela traseira, determina presunção, de índole relativa, de culpa na concretização do acidente (...) depreende-se que o autor não observou o dever de cuidado, vez que trafegava logo atrás do veículo da requerida e tinha ou deveria ter o domínio da situação, uma vez que tinha plena visão da via à sua frente”.

Nos casos de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, ou seja, a obrigação de indenizar subsistirá se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte ou que o ofensor foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Conforme consta dos autos, o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação de Indenização por de Danos Materiais e Morais contra Daiana Regina Correa e Tokio Marine Seguradora S.A., pois na data de 21/06/2019, estava trafegando com o veículo VW/Gol, placa APV-1379, quando foi surpreendido pela parada brusca do veículo Renault/Oroch, placa QCQ-3905, conduzido pela requerida, que, por sua vez, contratou o serviço de seguro veicular da Seguradora TOKIO MARINE, também Ré na ação.

De fato, compulsando os documentos acostados aos autos, inclusive o depoimento da Requerida, esta narrou que sofreu um mal súbito e parou repentinamente na via de grande circulação.

O Autor, por sua vez, apesar de notar a parada, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na parte traseira da Requerida, circunstância que sugere que estava a uma distância segura.

Quanto à matéria, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que o motorista deve guardar uma distância segura daquele que trafega na frente. Contudo, o mesmo diploma legal também pondera que nenhum condutor deve frear brusca e repentinamente. Vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...)

Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança.

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de: (...)

II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores
, a não ser que haja perigo iminente;

III - indicar, de forma clara,
com a antecedência necessária e a sinalização devida
, a manobra de redução de velocidade.

Portanto, em casos como tais, há que se levar em conta que é relativa a presunção de culpa do motorista condutor do veículo que atingiu a traseira do outro carro, podendo ser ilidida quando houver prova robusta de que a conduta da motorista do carro da frente foi determinante para a ocorrência do acidente, como na hipótese, na medida em que freou bruscamente em avenida de grande circulação, sem certificar-se dos riscos para outros condutores ou sinalizar com antecedência necessária, em desacordo com o que dispõe o artigo 43, II e III do CTB, como na hipótese.

Ademais, verifica-se que os danos não foram sobremaneira extensos, o que denota que, de fato, o Apelante não trafegava em velocidade acima da permitida, tampouco deixou de observar distância segura do carro da frente. Tal circunstância é também corroborada pelo depoimento da Requerida ao afirmar que houve um curto lapso temporal entre sua parada e a batida. Caso o Apelante não estivesse a uma distância segura, a colisão seria imediata, e os danos nos veículos muito maiores.

Do mesmo modo, não há qualquer prova documental ou testemunhal indicando o excesso de velocidade ou ausência de distância segura. Assim, tudo leva a crer que o Apelante agiu com a cautela necessária, mantendo distância e velocidade seguras, contudo, não foi possível evitar a colisão.

Por outro lado, restou cabalmente demonstrado nos autos que a Requerida freou abruptamente em razão de mal súbito, o que é incontroverso, já que afirmou tal fato em seu depoimento, além de a informação constar do Boletim de Acidente anexo ao id. 202133153.

Assim, ante os elementos citados, não há como imputar ao Apelante a responsabilidade pelo acidente de trânsito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FREADA BRUSCA E LUZ DE FREIO QUEIMADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO IMPROCEDENTE – DEFESA DEFICIENTE – PREJUÍZO NÃO DEMOSNTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, tratando-se de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, isto é, pressupõe-se que a obrigação de indenizar subsistirá somente se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, ou que foi negligente ou imprudente na condução do veículo. Na hipótese, o conjunto fático-probatório produzido no caderno processual mostra que a conduta da vítima, que trafegava com as luzes de freio queimadas e
freou bruscamente
, contraria as normas de trânsito, em especial ofende aos artigos 42 e 43, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, além do cometimento de infração descrita no art. 230, inciso XXII, do referido Codex, sendo
a causa do acidente derivada diretamente dessas inobservâncias.
(...)
(N.U 0000344-22.2012.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

Há que se reconhecer, portanto, que as Apeladas devem responder pelos prejuízos materiais suportados pelo Apelante com os reparos no veículo, com a ressalva de que a responsabilização da Seguradora, também Requerida, fica limitada aos valores contratados na apólice.

No que se refere aos danos morais, verifica-se da carta de id. 202133155 que a seguradora negou a cobertura ao fundamento de que o acidente não teria sido causado pelo veículo segurado, circunstância que já foi afastada.

Assim, tendo em vista os transtornos experimentados e a patente abusividade da negativa, na medida em que desde o início havia documentação comprovando que o acidente se deu em razão da parada brusca da segurada, e não por culpa do terceiro, sendo dela a responsabilidade pelo ocorrido, tenho que é o caso de condenar a Seguradora ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, pois a recusa indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável.
(...)
(N.U 1014494-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023) (destaquei).

Assim, considerando as circunstâncias e transtornos narrados, levando-se em conta, ainda, a capacidade econômica dos envolvidos, o caráter pedagógico da medida, tendo como norte a razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se mostra justo e adequado ao caso.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença singular para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial e condenar as requeridas DAIANA REGINA CORREA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, ao ressarcimento dos valores comprovadamente dispendidos pelo Apelante para o reparo do veículo, com a incidência de juros de mora e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (desembolso), a ser apurado em liquidação de sentença, e condenar a requerida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (negativa) e correção monetária desde o arbitramento.

Por fim, considerando o êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial de modo que as custas e honorários advocatícios sejam suportados pela parte Recorrida, no percentual de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024